Tribunal: STF
Processo: MS 20906
Classe: MS
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-03-08
Data de publicação: 1989-03-08

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA. DEPOSITOS EM CADERNETAS DE POUPANCA. LEI EM
TESE (SÚMULA 266 DO STF). ILEGITIMIDADE PASSIVA.
I - MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEGISLAÇÃO QUE REGULA DEPOSITOS E
VENCIMENTOS DE CADERNETAS DE POUPANCA. MEDIDA IMPETRADA CONTRA LEI
EM TESE: INADMISSIBILIDADE (SÚMULA 266 DO STF).
II - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DA REPUBLICA, A FALTA DE
ATO ESPECIFICO QUE O CARACTERIZE NO FEITO COMO AUTORIDADE COATORA.
MANDADO NÃO CONHECIDO.